Tribunal: TJSP
Processo: 2125913-60.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: da ação – Embargos acolhidos.*
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2125913-60.2020.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 19/05/2021; Data de Registro: 27/05/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Jacob Valente

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

19/05/2021
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação do Prefeito do Município de Caraguatatuba de omissão na decisão colegiada para modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da lei, eis que a ineficácia desde o início iria resultar na nulidade de inúmeros contratos celebrados na sua vigência, trazendo dano ao erário público – Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça para a modulação da

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação do Prefeito do Município de Caraguatatuba de omissão na decisão colegiada para modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da lei, eis que a ineficácia desde o início iria resultar na nulidade de inúmeros contratos celebrados na sua vigência, trazendo dano ao erário público – Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça para a modulação da decisão – MODULAÇÃO – Expediente previsto no artigo 27 da Lei 9.868/99 para a restrição da eficácia temporal da declaração de inconstitucionalidade, mediante voto de 2/3 do colegiado para impedir que o vazio normativo crie situação de insegurança no ordenamento jurídico – Situação em que no caso em testilha a manutenção do efeito legal da decisão ('ex tunc') iria resultar na nulidade de contratos celebrados, e até encerrados, no período de quase 6 anos, criando embaraço ao ato jurídico perfeito com consequente repercussão no interesse e no erário público – Atribuição de efeitos 'ex nunc' a partir da data do julgamento da ação – Embargos acolhidos.*